Tribunal: STF
Processo: RHC 213709
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus formalizado contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 154.381/RS.  



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo de primeiro grau, acolhendo representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva do recorrente, ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico).  



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que indeferiu a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se o recurso no Superior Tribunal de Justiça, com subsequente agravo.  



    4. Neste recurso em habeas corpus, o recorrente sustenta a inidoneidade dos fundamentos da decisão pela qual determinada a custódia, afirmando-os abstratos. Diz ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Argui violado o art. 93, inc. IX, da Constituição da República. Ressalta que o Tribunal de Justiça, no julgamento do writ, acrescentou fundamentos novos para suprir a flagrante ilegalidade decorrente da deficiência de fundamentação do decreto preventivo. Afirma cabível a aplicação de cautelar diversa. Sublinha a existência de residência fixa e família constituída. Aponta a ausência de contemporaneidade da custódia, uma vez que os fatos imputados ao paciente se referem a período anterior a junho de 2020.



    5. Requer, no âmbito liminar, o afastamento da custódia até julgamento final desta impetração. No mérito, busca a revogação da preventiva, com aplicação de medidas cautelares. Alternativamente, pretende a anulação das decisões anteriores em razão do indevido acréscimo de fundamentação. 



    6. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, realizada em 26/07/2022, revelou que o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Camaquã/RS, em 07/05/2021, recebeu a denúncia contra o recorrente, na qual imputados os crimes dos arts. 33, caput (tráfico de drogas), e 35 (associação para o tráfico), todos da Lei nº 11.343, de 2006. Em 11/01/2022, reafirmou a necessidade da prisão, assentando permanecerem hígidos os motivos que a ensejaram. O processo encontra-se concluso para sentença.  



    É o relatório. 



    Decido.  



    7. O Juízo de origem, na decisão que decretou a preventiva do paciente e de outras pessoas, assim fundamentou a custódia: 



    “(...) 1. Compulsando os autos, verifica-se que há elementos suficientes para o decreto de prisão preventiva dos representados. 



    O presente expediente apresenta provas da materialidade e indícios suficientes de autoria dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico recaindo sobre os investigados.



    De acordo com a representação, durante as investigações pela prática do delito de tráfico de drogas, a Autoridade Policial representou pela expedição de mandado de busca e apreensão no endereço onde o investigado Jetro Antônio Nunes da Silva estava em prisão domiciliar. 



    No decorrer da diligência, foram localizados um revólver, calibre 38, munições de diversos calibre, entorpecentes e aparelhos celulares, razão pela qual o investigado foi preso em flagrante e recolhido ao sistema penitenciário. 



    Com autorização judicial, foram extraídos os dados do aparelho celular Motorola, cor preta, IMEIs 352187106038515/16 e 352187106038523 apreendido em poder de Jetro Antônio.



    Consoante Relatório de Análise de Extração de Dados de Aparelho Celular, depreende-se que Jetro Antônio e os filhos Tainã Leiva da Silva, Natan Leiva da Silva e Nathaly Leiva da Silva constituíram uma associação criminosa com o fim de traficar entorpecentes. 



    Após a prisão em flagrante de Jetro Antônio, seu filho Natan Leiva da Silva foi preso em flagrante delito quando transportava 37kg de maconha. 



    Em diálogo com Natan no dia 06/06/2020, Jetro envia vídeo de uma balança com grande quantidade de maconha, oportunidade em que o filho o questiona "Cole dessa mão", "Essa que vamos leva?", circunstância que demonstra o envolvimento do investigado na traficância (ver conversa 15). 



    Durante o cumprimento de mandado de busca na residência do investigado Tainã Leiva da Silva, foi localizada uma balança de precisão, cuja perícia constatou a presença de cocaína. 



    Além disso, no relatório de extração de dados do aparelho celular de Jetro Antônio, o nome de Tainã é citado em duas oportunidades, o que reforça a conclusão de sua participação na associação para o tráfico, sendo uma delas no dia 10/06/2020. 



    Neste dia, Nícolas Duarte de Souza envia áudios para Jetro comentando "(...) o Tainã disse que deixou separado acho que aí contigo a minha caminhada véio, tem condição de ir aí buscar ou tá ruim, tá estranho?", referindo-se aos entorpecentes (ver conversa 24). 



    Da conversa 11, conclui-se que Jetro Antônio adquire entorpecentes de Everton de Borba Melo, o qual utiliza duas linhas telefônicas, cadastradas como "Opa" e "Manch".



    No dia 05/06/2020, Everton determina que Jetro Antônio pegue fumo (maconha) com "João Sobrinho". 



    No mesmo dia, Jetro Antônio entra em contato com João, pede fotos da droga e avisa que sua filha irá buscar o entorpecente (ver conversa 2). 



    Pelo que foi apurado, Jetro Antônio teria uma dívida de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) com o investigado Everton e teria negociado uma máquina de lavar roupas e um televisor como parte do pagamento do débito, sendo os bens entregues no estacionamento do mercado Big na cidade de Alvorada, conforme diálogo entre Jetro Antônio e o responsável pelo frete (ver conversa 11).



    Ainda, constatou-se que Jetro Antônio era responsável por fornecer cocaína, crack e maconha para diversos traficantes. Vejamos. 



    O representado Everton Rodrigues Soares, vulgo "Maninho", o qual ostenta quatro condenações definitivas, sendo a maioria pela prática de crimes contra o patrimônio, no dia 24/06/2020, encaminhou mensagem para Jetro Antônio, via WhatsApp, perguntando "Veio tá Ea branca tem pra fazer um rolo", tendo Jetro respondido que precisava de dois botijões de gás e dois aparelhos celulares. 



    Em que pese as mensagens de Jetro tenham sido apagadas, verifica-se que o investigado pede dois botijões de gás e dois aparelhos celulares (ver conversa 25). 



    Por sua vez, Leandro Correia Nogueira, vulgo "Bolacha", o qual possui, dentre outras, uma condenação com trânsito em julgado por tráfico de drogas, em 13/06/2020, envia mensagem para Jetro reclamando "(...)faz 4 dias que não tem dura", "ai tu sabe a gente não pode parar", "maior correria ai tenho que mandar os cara tudo embora pq não tenho", "paga 35 a grama pra ele(...)", diálogo que demonstra o envolvimento do representado no tráfico de drogas (ver conversa 22). 



    Luiz Roberto de Souza Munhoz, vulgo "Liu", por seu turno, seria um dos traficantes que adquire entorpecentes de Jetro Antônio, efetuando depósito nas contas dele, de sua enteada Andria Luziane Leiva Forturna Vieira e de sua filha Nathaly Leiva da Silva (ver conversa 14). 



    Salienta-se que "Liu" já responde a outro processo pela prática também do delito de tráfico e associação para o tráfico. 



    Nícolas Duarte de Souza, o qual já ostenta condenações por tráfico de drogas, neste aparelho cadastrado como "Ralf". 



    No dia 28/05/2020, recebe um vídeo de tabletes de maconha do representado Jetro Antônio. Na sequência, Jetro oferece maconha para Nícolas experimentar e fazer propaganda da qualidade da droga, o que é aceito. Mais tarde, Nícolas elogia a qualidade do produto e diz está oferecendo o entorpecente a terceiros por R$ 50,00 (cinquenta reais) a grama (ver conversa 24). 



    Também foi apurado que o investigado Gabriel Woloski Marques, apesar de ser usuário de drogas, está comercializando entorpecentes como forma de sustentar seu vício. 



    No dia 10/06/2020, Gabriel envia áudio para Jetro perguntando se ele tem "raio", termo utilizado para se referir a cocaína, e qual seria o valor, afirmando ter um comprador para o entorpecente (ver conversa 21). 



    Em diálogo com o terminal 51-89615580, ocorrido no dia 30/05/2020, o interlocutor avisa Jetro Antônio que o indivíduo "Cabelo", de Arambaré, identificado como sendo Assis Claudiomiro dos Santos Prestes, irá buscar a droga com ele. 



    No entanto, nesta data, "Cabelo" foi preso por tráfico de drogas (ocorrência 2948/2020), razão pela qual outra pessoa foi enviada para pegar a droga com Jetro no dia seguinte (ver conversa 4). 



    Ressalta-se que o representado Assis Claudiomiro possui três condenações, sendo duas delas já definitivas, pela prática do delito de tráfico de drogas.



    Na conversa 8, o interlocutor do ramal nº 51-85518984, cadastrado como "Negri", afirma para Jetro Antônio que deixará a droga com "Paraíba", alcunha de Alisson Varreira dos Santos, o qual encontra-se preso preventivamente pela prática do mesmo delito.



    Por seu turno, o acusado Cleber Belis Teles, vulgo "Peixe", o qual ostenta três condenações definitivas por tráfico de drogas, no dia 25/05/2020, encaminha duas fotografias de um revólver e um áudio, em que oferece o artefato pelo valor de R$ 2.300,00 (ver conversa 7). 



    Como se vê, as conversas captadas demonstram que Jetro Antônio fornecia drogas para diversos traficantes da cidade, negociando e entregando entorpecentes, com o auxílio dos filhos, responsáveis por buscar a droga em outros municípios e vendê-la, auferindo cerca de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por mês. 



    Oportuno salientar que a prática do crime de tráfico é o principal meio de vida da sua família. 



    E, pelo relatório das mensagens recebidas e enviadas pelo telefone de Jetro há elementos suficientes para se concluir que ele mantém comércio de entorpecentes com os demais representados. 



    Vale ressaltar que Jetro Antônio Nunes da Silva, Nícolas Duarte de Souza, Leando Correia Nogueira e Everton Rodrigues Soares praticaram o delito de tráfico de drogas no período em que estavam em prisão domiciliar. 



    De igual modo, Everton de Borba Melo cometeu o delito no período em que cumpria pena no regime semiaberto. 



    Salienta-se que o estabelecimento de quaisquer das outras cautelares (CPP, art. 319) seriam inócuas para salvaguardar a ordem pública, já que não impediriam a recidiva delituosa por parte dos investigados. 



    Logo, a decretação da segregação cautelar dos acusados Jetro Antônio Nunes da Silva, Tainã Leiva da Silva, Natan Leiva da Silva, Nathaly Leiva da Silva, Cléber Belis Teles, Luiz Roberto de Souza Munhoz, Gabriel Woloski Marques, Leandro Correia Nogueira, Nícolas Duarte de Souza, Alisson Varreira dos Santos, Everton Rodrigues Soares, Assis Claudimiro dos Santos Prestes e Everton de Borba Melose faz imprescindível para frear a atuação grupo criminoso em análise. Expeçam-se mandados de prisão em caráter restrito. Com as prisões, forneçam-se notas de culpa.” (e-doc. 6, grifos nossos).



    8. No ato recorrido, o Superior Tribunal de Justiça entendeu justificada a prisão. Eis a ementa do julgado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 



    1. A simples leitura da decisão que decretou a custódia preventiva do acusado permite verificar que, após descrever os elementos de prova colacionados no decorrer da investigação, o Magistrado concluiu haver indícios suficientes do envolvimento do réu e sua família no comércio espúrio de drogas, constituindo uma associação criminosa que, inclusive, fornecia substâncias tóxicas para outros traficantes. Além disso, há menção à possibilidade de reiteração na prática ilícita, tudo a evidenciar a gravidade concreta dos delitos em tese perpetrados e a necessidade da constrição cautelar. 



    2. Dessa forma, não se está diante de situação em que houve acréscimo de fundamentos pelo Tribunal a quo, porquanto as circunstâncias já estavam suficientemente delineadas no decisum originário. 3. Agravo regimental improvido. Prejudicada a análise do pedido liminar formulado às fls. 128/129.” (e-doc. 38, grifos nossos).



    9. Ante o quadro, não se verifica situação de ilegalidade manifesta. Tem-se risco à ordem pública, uma vez demonstrada a gravidade concreta dos delitos, observado o contexto em que cometidos — associação criminosa formada entre o paciente e sua família, e voltada para o comércio ilegal de drogas, atuante, inclusive, no fornecimento de entorpecentes para outros traficantes — e a necessidade de fazer cessar a atividade do grupo. Destacou-se, ainda, que o paciente praticou os crimes quando cumpria prisão domiciliar. Os fundamentos são idôneos, estando a decisão constritiva em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nessa linha:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. LEGITIMIDADE. PRISÃO POR GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar foi decretada para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, ante o fato de o paciente e demais corréus dedicarem-se de forma reiterada à prática do crime de tráfico de drogas. Daí a necessidade da prisão como forma de desarticular as atividades da organização criminosa e para fazer cessar imediatamente a reiteração da prática delitiva. II – Essa orientação está em consonância com o que vêm decidindo ambas as Turmas desta Corte no sentido de que a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, além de constituírem fundamento idôneo para a prisão preventiva. III – Ademais, considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo. IV – Habeas corpus denegado.”



    (HC nº 115.462/RR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 09/04/2013, p. 23/04/2013; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, além de dinheiro e balança de precisão, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e a negativa de recorrer em liberdade. Precedentes. 2. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.240/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 15/03/2016, p. 07/04/2016; grifos nossos).



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARTICIPAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RAZÕES IDÔNEAS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar inadmissível supressão de instância. 2. Para a negativa do direito de apelar em liberdade, foi considerada a participação do agravante em associação criminosa voltada à prática de furtos de carga. 3. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada no risco concreto de reiteração delitiva. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 206.241-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04/11/2021, p. 08/02/2022; grifos nossos).



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.225/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 25/04/2016; grifos nossos).



    10. No que se refere à atualidade da medida, o Supremo Tribunal Federal entende que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.” (HC nº 211.209-AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022). E, também:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização Criminosa. Lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Prisão Preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Revisão. Revogação automática. Não implicação. Contemporaneidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A jurisprudência desta Corte é de que “a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC nº 205.164-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 07/02/2022; grifos nossos).



    11. Ademais, o fato de o recorrente apresentar alguns atributos favoráveis, a exemplo de possuir residência fixa e família constituída, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018). Saliente-se, no ponto, que o recorrente utilizava-se da própria residência para a prática criminosa. 



    12. Por outro lado, conforme assentou o Superior Tribunal de Justiça, é irrelevante a análise acerca do acréscimo de fundamentos pelo Tribunal de origem, porquanto as circunstâncias ensejadoras da prisão preventiva já estavam suficientemente delineadas na decisão originária.  



    13. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator